Tribunal: TJDFT
Processo: 0744783-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744783-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMECIANO DE SOUSA MEDEIROS AGRAVADO: MARIA DA GLORIA AROUCHE MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DOMECIANO DE SOUSA MEDEIROS contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará nos autos do Cumprimento de Sentença do processo no 0728191-10.2021.8.07.0001, que assim decidiu: “1. Inicialmente, HOMOLOGO o cálculo de atualização monetária apresentado pela exequente em ID 230591002, que apura o valor de R$ 8.241,84 devido a título de honorários sucumbenciais. Considerando o pagamento de R$ 7.224,08 efetuado pelo executado (230591218), DETERMINO a intimação do executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o saldo remanescente de R$ 1.221,30 (correspondente à diferença de atualização monetária acrescida de multa de 10% e honorários de 10% sobre o saldo remanescente, conforme art. 523, §2o do CPC). AUTORIZO a expedição de alvará eletrônico do valor já depositado, em favor da parte credora, observando os dados bancários apontados na petição em ID 230591001. Em caso de não pagamento do saldo no prazo assinalado, determino a imediata realização de penhora via SISBAJUD, nos termos do art. 854 do CPC e das demais determinações da decisão de ID 227227099. 2. A decisão de ID 227227099 determinou a intimação pessoal do executado para cumprir a obrigação de fazer. O executado, por sua vez, continuou a requerer tal intimação em suas petições (ID 157356467 e 235057503). No entanto, o executado é advogado em causa própria (OAB/DF 4.506). Suas reiteradas manifestações nos autos, nas quais expressamente aguarda a intimação para a obrigação de fazer, demonstram ciência inequívoca da ordem judicial. A jurisprudência do TJDFT, inclusive, tem se posicionado no sentido de que a intimação eletrônica dirigida a advogado em causa própria equivale à intimação pessoal, especialmente quando há demonstração de conhecimento dos atos processuais. Considerar que o executado ainda necessita de uma nova intimação pessoal específica, após tantas manifestações, seria protelar indevidamente o cumprimento da obrigação, indo de encontro ao princípio da efetividade processual. Ante o exposto, DISPENSO a realização de nova intimação pessoal específica para esta finalidade, considerando-o devidamente intimado a partir da publicação desta decisão. CONCEDO ao executado o prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, a contar da publicação desta decisão, para que comprove a outorga da escritura pública de compra e venda relativa à sua parte (50% da fração ideal) do imóvel rural localizado no Município de Santa Helena/MA, matrícula no 1.897, fls. 290, do Livro 2-I, com área total de 170,0399 (ha) hectares, registrado em 28/01/2008, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis, Protestos e Notas de Santa Helena/MA. Alternativamente, caso persista a alegada dificuldade para a outorga da escritura na forma convencional, e visando a efetividade da prestação jurisdicional, EXPEÇA-SE OFÍCIO JUDICIAL diretamente ao 1o Ofício de Registro de Imóveis, Protestos e Notas de Santa Helena/MA, para que proceda à averbação da transferência/cessão da fração ideal de 50% do imóvel (Matrícula no 1.897) em nome da exequente, servindo a presente decisão e a sentença transitada em julgado como título hábil para a transferência. Para tanto, o executado deverá, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o pagamento de todos os emolumentos e custas cartorárias para a expedição e registro deste ofício. A inobservância de qualquer das opções acima, no prazo estabelecido, implicará na aplicação da multa diária, além de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 139, IV do CPC. Publique-se. Intime-se.” Embargos de declaração rejeitado (ID 250266311 da origem). Narra que foi condenado à obrigação de fazer, consistente na outorga da escritura pública de compra e venda relativa à sua parte (50% da fração ideal) do imóvel rural localizado no Município de Santa Helena/MA, matrícula no 1.897, fls. 290, do Livro 2-I, com área total de 170,0399 hectares, registrado em 28/01/2008, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis, Protestos e Notas de Santa Helena/MA. A decisão recorrida determinou que o agravante, no prazo de 15 dias, comprove a outorga da escritura, ou, alternativamente, que seja expedido ofício judicial ao cartório competente para averbação da transferência, condicionando tal expedição à comprovação prévia do pagamento de todos os emolumentos e custas cartorárias, sob pena de multa diária e outras medidas coercitivas. O recorrente sustenta que a decisão agravada impôs obrigação de cumprimento impossível, ao exigir a comprovação prévia do pagamento de emolumentos e custas cartorárias para expedição de ofício judicial, sem que o valor desses encargos tenha sido previamente calculado pelo cartório. Argumenta que tal exigência cria um paradoxo processual, pois condiciona o cumprimento da obrigação a um ato que depende de ação prévia do próprio Poder Judiciário. O agravante destaca que, ao mesmo tempo em que o juízo reconhece a necessidade de expedição do ofício para viabilizar a transferência da fração ideal do imóvel, condiciona tal providência à comprovação de pagamento de despesas cuja quantificação depende do cartório, tornando inexequível o cumprimento da decisão. Ressalta, ainda, o risco de aplicação de multa diária e outras medidas coercitivas por descumprimento de obrigação impossível de ser observada. O recorrente fundamenta seu pedido na contradição e impossibilidade de cumprimento da decisão agravada, apontando violação aos princípios da razoabilidade, cooperação (art. 6o do CPC) e efetividade da tutela jurisdicional. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada, bem como a reforma do procedimento para que o juízo expeça o ofício ao cartório, sendo o agravante intimado para pagamento dos emolumentos após o cálculo pelo cartório, afastando-se penalidades impostas com base em condições inexequíveis. Preparo no ID 77280569. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio deste momento incipiente, não se verifica, perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, pois sequer foi fixada multa, a qual está diretamente relacionado a demonstração ou não de boa-fé da parte. Não se pode olvidar que, em tese, não está minimamente demonstrada eventual recusa do cartório de informar o valor e de receber os emolumentos considerados na decisão agravada. Ademais, em princípio, deve ser apresentada a decisão ora recorrida ao cartório para que possam compreenda a necessidade de admitir o recebimento das despesas cartorárias inerentes a escrituração, e em seguida comprovar isso perante o d. Juízo a quo. Logo, ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator